Tribunal: TCU
Processo: 039.795/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1009/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de pensão especial do ex-combatente Feliciano José da Luz, e prejudicados, por perda de objeto, os demais atos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.795/2020-9 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Jovelino Nunes da Silva (XXX.024.557-XX) ; Olinda dos Santos (XXX.110.047-XX) ; Vera Lucia Cavalcante dos Santos (XXX.120.957-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.